Tribunal: TJBA
Processo: 8093620-43.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8093620-43.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ALBERTO JOSE DA SILVA Advogado(s): MARISTELA ABREU APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. SEMI-IMPUTABILIDADE RECONHECIDA. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. PARCIAL ACOLHIMENTO. ACLARAMENTO DO JULGADO PARA SANAR OMISSÃO. AJUSTE DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA MAUS ANTECENTES. CONDUTA SOCIAL E MOTIVOS DO CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE DE FORMA INIDÔNEA. PARECER MINISTERIAL PELA REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME: 1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Alberto José da Silva contra o acórdão proferido pela 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, que negou provimento à apelação defensiva e manteve a medida de segurança de internação hospitalar pelo prazo mínimo de dois anos. O embargante alega omissão quanto: (i) ao reconhecimento da primariedade e bons antecedentes; (ii) à ausência de fundamentação sobre a atual periculosidade para justificar a internação; bem como contradição, (iii) no reconhecimento de que a cumulação de redução da pena pela semi-imputabilidade com a substituição por medida de segurança é indevida, mantendo-se, no entanto, a fundamentação do magistrado a quo. Assim, requer a fixação da pena-base no mínimo legal e a substituição da internação por tratamento ambulatorial. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e pela rejeição dos embargos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. As questões em debate consistem em definir: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer expressamente a primariedade e bons antecedentes do embargante; (ii) se houve contradição na manutenção da medida de internação, à luz do laudo pericial que recomendou tratamento ambulatorial; (iii) se houve contradição na manutenção da internação, haja vista o reconhecimento da irregularidade da cumulação da causa de diminuição do art. 26, parágrafo único, do CP e aplicação da medida de segurança; e (iv) se é possível a modificação da pena-base e o ajuste da medida de segurança em sede de embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Verificou-se omissão parcial quanto à análise do vetorial antecedentes, pois as condenações mencionadas na sentença referem-se a fatos posteriores ao crime em exame, não podendo fundamentar a valoração negativa nem caracterizar reincidência. 4. A valoração negativa da conduta social e dos motivos do crime foi considerada inidônea, pois o simples fato de o réu não comprovar atividade laboral não se presta a esse fim, além de que agir para satisfação lasciva é inerente ao tipo penal de importunação sexual. 5. Mantiveram-se negativas as circunstâncias e consequências do crime, diante da prática do ato libidinoso em ambiente coletivo e do medo causado à vítima, com ejaculação em suas pernas. 6. Reconheceu-se, assim, a necessidade de readequação da pena-base para 02 (dois) anos de reclusão, que se torna definitiva ante a ausência de agravantes, atenuantes e causas de aumento ou diminuição. 7. Quanto à suposta contradição sobre a aplicação cumulativa da redução pela semi-imputabilidade e a substituição por medida de segurança, concluiu-se que o equívoco formal da sentença não comprometeu sua validade, pois ficou clara a intenção do magistrado de aplicar exclusivamente a medida de segurança. 8. A manutenção da internação hospitalar está devidamente fundamentada na reiteração delitiva e na periculosidade atual do agente, sendo o juiz não vinculado ao laudo pericial, nos termos do art. 182 do CPP. 9. A correção da omissão, limitando-se os embargos a aclarar o julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE: 10. Embargos de Declaração foram e parcialmente acolhidos para sanar omissão e aclarar o julgado, afastando a valoração negativa dos antecedentes, da conduta social e dos motivos do crime, de modo que a pena-base é fixada em 02 (dois) anos de reclusão, tornando-se definitiva, mantendo-se a medida de segurança de internação pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos Tese de julgamento: “1. As condenações por fatos posteriores não servem para desabonar os antecedentes nem para caracterizar reincidência.” “2. A ausência de comprovação de atividade laboral não autoriza valoração negativa da conduta social.” “3. O juiz não está vinculado ao laudo pericial e pode fundamentadamente impor medida de segurança de internação, diante da periculosidade e da reiteração delitiva do agente.” DISPOSITIVOS NORMATIVOS RELEVANTES CITADOS: CF/1988, art. 5º, incisos XLVI, LIV e LV; CP, arts. 26, parágrafo único; 59; 97 e 98; CPP, arts. 182 e 619; Resolução CNJ nº 487/2023, art. 13. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no HC nº 885.405/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; STJ, AgRg no HC nº 676.699/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.03.2023, DJe 14.03.2023; TJ-SP, Apelação Criminal nº 1503641-24.2023.8.26.0548, Rel. Des. Erika Soares de Azevedo Mascarenhas, j. 06.08.2025; TJ-MG, Apelação Criminal nº 1.0567.13.000982-0/001, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, j. 31.05.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração opostos nos autos da Apelação Criminal de 8093620-43.2022.8.05.0001, da 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/Ba, sendo Embargante Alberto José da Silva e Embargado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em acolher, parcialmente, os aclaratórios, para sanar omissão e aclarar o julgado, afastando a valoração negativa dos antecedentes e da conduta social do réu, bem como dos motivos do crime, de modo que a pena-base fica no montante de 02 (dois) anos de reclusão, que se torna definitiva em razão de inexistirem circunstâncias agravantes/atenuantes e causas de aumento/diminuição mantendo-se, no entanto, a medida de segurança de internação, pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos, nos termos do voto.